Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido de limitação de todos os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente da autora ao patamar de 35% (trinta e cinco) por cento de seus rendimentos.
2. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração bruta, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Desse modo, a análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da apelante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, deve abranger apenas aqueles em folha, que no caso são os empreendidos pelo BRB Banco de Brasília S.A. e pela Associação de Poupança e Empréstimo Poupex.
3. Os débitos realizados pelas instituições financeiras apontadas no item 3 somam juntos a importância de R$2.816,34 (dois mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e quatro centavos), que corresponde a 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) da remuneração líquida da apelante (R$8.399,68 - oito mil trezentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos). Esse percentual se coaduna com o limite máximo permitido para descontos em folha de servidores públicos distritais, que é de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo 5% (cinco por cento) exclusivamente para despesas com cartões de crédito, nos termos do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/11, com redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015, de 5 de setembro de 2022.
4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT.
5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular.
6. Recurso conhecido e desprovido.